Tribunal: TJMT
Processo: 1019914-13.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019914-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELVYS STERZA DE CARVALHO - CPF: 536.480.131-49 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1019914-13.2024.8.11.0001.

Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s)
:

ELVYS STERZA DE CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. 242596186
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a reclamada emita novas faturas referentes aos meses de
maio/2023, agosto/2023, setembro/2023, outubro/2023,

novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024
, observando a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores, a saber: R$ 394,00.

Ainda, determinou que, em caso de já ter ocorrido o pagamento pela parte autora, deverá a empresa reclamada restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação do
decisum.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Incompetência absoluta em virtude da complexidade da matéria – Necessidade de prova pericial;

2) A regularidade do medidor;

3) A inexistência de cobrança abusiva;

4) A presunção de veracidade das faturas de energia elétrica.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão anexada no id. 242596193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito

a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a parte autora discute as faturas de energia elétrica dos meses de
maio/2023 (R$ 532,77 - 434 kwh), agosto/2023 (R$ 474,24 - 393 kwh), setembro/2023 (R$ 817,27 - 683 kwh), outubro/2023 (R$ 527,80 - 436 kwh), novembro/2023 (R$ 633,46 - 525 kwh), dezembro/2023 (R$ 559,52 - 464 kwh), janeiro/2024 (R$ 486,25 - 390 kwh) e fevereiro/2024 (R$ 476,51 - 395 kwh).

Conforme os documentos anexados aos autos, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
466 kwh (09/2022), 392 kwh (10/2022), 416 kwh (11/2022), 452 kwh (12/2022), 308 kwh (01/2023), 376 kwh (02/2022), 328 kwh (03/2023) e 325 kwh (04/2023).

Ademais,
inexiste nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo o laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Logo, constata
-se que apenas as faturas dos meses
09/2023 e 11/2023
se
mostram desproporcionais ao consumo anterior da parte autora
, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas dos meses de
setembro/2023 e novembro/2023
,
bem como a restituição dos valores pagos a maior,
que não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por outro lado,
vê-se que as faturas dos
meses de
maio/2023 (R$ 532,77 - 434 kwh), agosto/2023 (R$ 474,24 - 393 kwh), outubro/2023 (R$ 527,80 - 436 kwh), dezembro/2023 (R$ 559,52 - 464 kwh), janeiro/2024 (R$ 486,25 - 390 kwh) e fevereiro/2024 (R$ 476,51 - 395 kwh)
se encontram
em patamares próximos ao consumo anterior da parte autora nos meses de
dezembro/2022 (R$ 495,26 - 452 kwh), novembro/2022 (R$ 454,94 - 416 kwh) e setembro/2022 (R$ 525,03 - 466 kwh),
conforme histórico anexado pela reclamada no id. 242596181.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar
a determinação de refaturamento das faturas de energia elétrica dos meses de
maio/2023, agosto/2023, outubro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024